Tribunal: TJSP
Processo: 1003035-21.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recursos do autor e da ré - Legalidade das tarifas de cadastro e registro do contrato, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços – Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça - Alegação de ilegalidade da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recursos do autor e da ré - Legalidade das tarifas de cadastro e registro do contrato, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços – Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça - Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Não demonstrada a abusividade do seguro – Contratação por meio de instrumentos apartados que evidenciam a inexistência de venda casada – Legalidade – REsp. n. 1.639.259/SP –– Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor desprovido, e recurso da ré, que impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, que passam a ser apenas do autor, sem majoração de honorários advocatícios, e observados os benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003035-21.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
DIEGO BENEDITO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
2
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229
Apelante/Apelado: Diego Benedito da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante: B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos
MM. Juiz: Fabio Alves da Motta
Comarca: Hortolândia 2a Vara Cível
Voto no 3679
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Sentença de parcial
procedência
Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Recursos do autor e da ré - Legalidade das
tarifas de cadastro e registro do contrato, uma vez que
restou comprovada a efetiva prestação dos serviços

Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça -
Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros
remuneratórios Súmulas 539 e 541 do STJ Legalidade
da Tabela Price Não demonstrada a abusividade do seguro
Contratação por meio de instrumentos apartados que
evidenciam a inexistência de venda casada Legalidade
REsp. n. 1.639.259/SP
Sentença parcialmente reformada
Recurso do autor desprovido, e recurso da ré, que impõe a
redistribuição dos ônus da sucumbência, que passam a ser
apenas do autor, sem majoração de honorários advocatícios,
e observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Trata-se sentença (fls. 145/154), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas com pedido de
repetição de indébito ajuizada por Diego Benedito da Silva em face de B.V.
Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos, julgou parcialmente
procedentes os pedidos do autor, condenando a ré a restituir a diferença paga a título
de tarifa de registro, serviços de terceiros, seguro de proteção financeira, eventual
comissão de permanência e juros compensatórios, e a diferença dos juros cobrados e
a taxa média de mercado, bem como os juros incidentes sobre tais valores, de forma
simples, correção monetária a partir do desembolso e juros legais de mora à taxa
legal, desde a data da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a
arcar proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, observada a regra prevista no art. 98, parágrafo 3o do
Código de Processo Civil, devido à concessão do benefício da justiça gratuita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
3
autor na sentença. Os honorários advocatícios devidos por cada parte aos patronos
das partes adversas, por sua vez, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 14 do mesmo Código.
Irresignado, recorre o autor (fls. 165/181), verberando acerca da
ilegalidade da capitalização mensal de juros, sem previsão expressa em contrato
pelas partes, da iniquidade da tarifa de cadastro e do seu valor abusivo e da cobrança
de juros em percentual diverso do contratado.
Por sua vez, o banco réu também recorreu (fls. 182/199), alegando que
não podem ser aplicados juros remuneratórios obre o valor a ser pago ao autor,
porquanto tal possibilidade é reservada às instituições financeiras. Defende a
legalidade das tarifas de registro e de serviços de terceiro, e do seguro, que foi
contratado livremente, tendo sido firmado termo apartado.
Os recursos foram apresentados de forma tempestiva, sendo o do autor
isento de preparo, em razão de sua condição de beneficiário da gratuidade da justiça
(fls. 61) e o do banco réu, preparado (fls. 200/201).
Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (fls. 205/221 e
222/235).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo banco
réu em contrarrazões é repelida, porquanto o autor foi suficientemente claro ao
descrever os pontos da sentença sobre os quais apresenta insurgência: capitalização
mensal de juros sem previsão expressa contratual; ilegalidade da tarifa de cadastro e
aplicação de juros em percentual diverso do contratado.
Passando à análise do mérito, observo que se cuida, no caso vertente,
de ação de caráter revisional com pedido de repetição de indébito, visando à revisão
de contrato, celebrado em 08/12/2010 (fls. 89/101), para a aquisição de veículo
automotor, no valor de R$7.689,00, cujo pagamento seria efetuado mediante entrada
de R$2.089,00 e financiamento de R$6.579,85, em 48 parcelas de R$267,53.
O autor alega que, ao contratar o financiamento, não foi informado
acerca do método de capitalização dos juros. Ademais, aduz que se viu compelido a
arcar com tarifas cobradas indevida e abusivamente, tais como seguro, registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
4
contrato, serviços de terceiros e tarifa de cadastro.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação
de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a Súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Nessa senda, malgrado os argumentos expendidos pela ré apelante,
inconcussa sua legitimidade passiva em relação a essas cobranças, tendo em vista a
incidência do microssistema de defesa do consumidor ao caso em testilha.
Acrescente-se que a demandada pertence à cadeia de fornecedores, já que os produtos
foram por ela comercializados.
No mérito, embora o Código consumerista considere direito básico do
consumidor sua modificação quando for desproporcional ou excessivamente onerosa
(art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que supere o princípio da força
obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal
de abusividade flagrante da instituição financeira.
Faz-se mister a análise pormenorizada da suposta abusividade no
tocante à taxa de juros aplicada e, por conseguinte, em relação ao custo efetivo total,
que reflete, além da taxa de juros, a cobrança dos demais encargos e tarifas previstos
no contrato. A propósito, confira-se a Resolução no 3.517 do Banco Central:
Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução.
§ 1o O custo total da operação mencionado no caput será denominado
Custo Efetivo Total (CET).
§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços
de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas
despesas forem objeto de financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
5
Portanto, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios não se
confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada.”
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp
973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
6
DJe 24/09/2012).
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Referido entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi celebrado em
08/12/2010, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
7
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a Súmula no 541 daquela Corte,
sedimentando o entendimento de que “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (45,09%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,15%), reputa-se
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em
prestações iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra
do principal, isto é, do capital inicialmente emprestado. A Tabela
Price deve seu nome provavelmente ao inglês R. Price, que durante o
século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos às
amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês
de capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois
elementos uma de juros e outra do principal -, a fórmula permite
calcular os juros devidos na primeira parcela e, por subtração da
prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que se deseja
amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
8
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, tampouco resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
No que tange à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou o debate no leading case do REsp 1.251.331/RS, em análise
submetida ao rito dos recursos repetitivos.
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária,
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais.”
(Destaques nossos).
Posteriormente, inclusive, foi editada a Súmula 566 do STJ,
estabelecendo expressamente que “nos contratos bancários posteriores ao início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
9
vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 08/12/2010,
deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de cadastro, que tampouco
apresentou valor fora da média de mercado (R$ 418,00).
No concernente à tarifa registro de contrato (R$91,42), o E. Superior
Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos recursos
repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o. 1.578.553-SP, fixando para a matéria
as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação
do bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
10
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu
fundamento legal está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
Os valores cobrados a título de registro (R$91,42) e de serviços de
terceiro (R$445,52) não estão fora da média praticada no mercado e, por isso, não
apresentam abusividade.
Em relação ao seguro, a questão também já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
11
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois o
autor aderiu expressamente à contratação do seguro em termo apartado, no qual
consta sua assinatura, não se afigurando abusividade (fl. 100/101). Nessas
circunstâncias, pode-se afirmar que o consumidor teve assegurada a liberdade de
escolha.
Tecidas essas considerações, vislumbra-se que os pedidos do autor
restam improcedentes, devendo a parte arcar exclusivamente com os ônus
sucumbenciais.
Quanto aos honorários recursais, ressalta-se que a majoração da verba
honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente
comporta acolhimento quando presentes os três requisitos exigidos pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se vê:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos
EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003035-21.2015.8.26.0229 -Voto no 3679
12
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
In casu, verifica-se a ausência de um dos requisitos, qual seja, o não
conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento, razão pela qual se deixa de
majorar a verba honorária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor, e dou
provimento ao recurso da ré, para julgar improcedentes os pedidos, declarando
válidas as cláusulas referentes aos juros e tarifas de cadastro, registro e serviços de
terceiro e seguro. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, na medida em que não mais subsiste condenação, observada a
gratuidade processual (art. 98 §3o do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator